Tribunal: TJMT
Processo: 1034240-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034240-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), GRAZIELA DIAVAN - CPF: 020.815.601-19 (AGRAVANTE), ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 933.702.299-00 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (AGRAVADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (AGRAVADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1034240-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA e GRAZIELA DIAVAN

AGRAVADOS
: MARTA XAVIER DA SILVA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO DE ACORDO -
INADIMPLEMENTO
– ANTECIPAÇÃO DA TOTALIDADE DO DÉBITO EM ABERTO – CLÁUSULA EXPRESSA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – A PARTIR DA PRIMEIRA PARCELA INADIMPLIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força de cláusula expressa, o consequente vencimento antecipado da totalidade da dívida em aberto, sobre as quais devem incidir os encargos da mora.

2. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde vencimento da primeira parcela inadimplida, até o efetivo pagamento, conforme disposto no artigo
397
do
Código Civil
.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA e GRAZIELA DIAVAN
em face de decisão interlocutória
que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0023561-93.2013.8.11.0041, apresentado por
MARTA XAVIER DA SILVA e PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO
, ora agravados, rejeitou à impugnação de cálculo de
ID 162741138
, homolog
ando-o
no
ID 161272876
.

Em suma, aduzem agravantes que não foi respeitado o momento cronológico processual, bem como o devido processo legal e o cumprimento de sentença.

Adiante, reafirmam que a Contadoria Judicial se equivocou ao
se
utilizar
d
o acordo de
ID nº
39967576
para
atualização dos valores executados,
pois, no seu entender,
momento cronológico correto para atualização seria a
partir da
sentença homologatória
,

oportunidade em que
constituiu
título executivo judicial
.

No mais, enfatizam que a
Contadoria Judicial apresentou um cálculo no valor de R
$1.118.603,54 (um milhão, cento e dezoito mil, seiscentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)
, contudo, as executadas, ora agravadas,
o
impugn
aram
, trazendo um cálculo no valor de
R$-1.004.848,30 (um milhão, quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)
, tido por elas como correto, contudo, o juiz singular homologou o primeiro cálculo.

Por fim, alegam que
diante da diferença entre os cálculos, pugnaram pelo efeito suspensivo da execução
e, no mérito
,
que seja provido o recurso para que os autos sejam remetidos
à contadoria para que possa atualizar o cálculo levando em consideração
à
ordem cronológica dos fatos.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 258271672
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 259756707
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 265624784
, oportunidade em que a parte agravada
rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se verifica
, o juiz singular decidiu que o débito deve ser elaborado levando em consideração o pactuado no acordo realizado entre as partes.

Por sua vez, os agravantes defendem que a correção deve ocorrer a partir da homologação de acordo, oportunidade em que foi constitu
ído o
título executivo judicial, portanto, sendo o momento cronológico correto para atualização.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se verifica
motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
a
s
parte
s
realizara
m

acordo em
15/04/2015
, cujo item “2” do contrato é muito claro ao definir
que
o não pagamento de qualquer parcela no seu vencimento importará em vencimento integral e antecipado de todo o débito, dentre outros encargos.

Confira:

Por outro lado, o
artigo 397 do Código Civil
prevê que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, a exemplo dos autos, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor:

“Art. 397.O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (Vide Lei nº 13.105, de 2015)”

Portanto, a partir do vencimento da parcela não paga, inicia-se a correção monetária e os juros de mora sobre todas as parcelas pactuada vencidas e vincendas, já que
, conforme acordado,
o não pagamento de qualquer parcela importará em vencimento integral e antecipado de todo o débito
, inclusive desnecessária a interpelação, diante do que
dispõe o artigo 474 do Código Civil.

Sobre idêntico tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
INADIMPLEMENTO
–
ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO DAS PARCELAS
–
PREVISÃO CONTRATUAL
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS
– PRIMEIRA PARCELA
INADIMPLIDA (...)

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força de cláusula contratual expressa, o consequente vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir
os encargos da mora
.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde vencimento da primeira p
arcela
inadimplida
, conforme disposto no Art.
397
do
Código Civil
, considerando que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, conforme estabelece o Art.
474
do
Código Civil
, o que implica no vencimento antecipado da dívida e incidência dos encargos da mora
.
”
(TJMS – Apelação Cível: AC 0813588-60.2017.8.12 - Segunda Câmara Cível – Relator: Des. FERNANDO MAURO MOREIRA MARINHO – julgamento: 19/04/2021 – publicação: 23/04/2021).

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA
– Sentença de procedência – Insurgência do autor – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Dívida líquida e certa – Contrato que especifica o valor das prestações, assim como as datas de pagamento – Incidência a partir do vencimento das prestações – Inteligência do art. 397 do Código Civil – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Valor da condenação irrisório – Fixação por equidade – Imposição do artigo 85, parágrafo 8º do mesmo diploma legal – Necessidade de renumeração digna ao advogado – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP - AC: 10208125620208260451 SP 1020812-56.2020.8.26.0451, Relator:
Luis
Fernando Nishi, Data de Julgamento: 28/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1.Em obrigação decorrente de responsabilidade contratual com termo certo para o pagamento, os juros de mora e a correção
monetária devem fluir a partir do vencimento nos termos do art. 397, caput do Código Civil, e não a partir da citação inicial na forma do art. 405 do Código Civil. 2.A correção monetária não constitui plus ou acréscimo monetário à dívida, mas sim simples mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida, em razão do transcurso do tempo e os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar, no caso, de obrigação líquida, certa e exigível 3. Apelação provida. Sentença reformada.
(TJ-DF - APC: 20150111047842, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/11/
2015 .
Pág.: 337)

No caso em comento, resta incontroverso nos autos que houve o pagamento tão somente da primeira parcela, estando os agravantes inadimplentes a contar da segunda parcela vencida em
30/04/2016
.

Desta forma, a partir de então, além do vencimento integral e antecipado de todo o débito
(R$250.000,00),
iniciou-se também
,
des
de
a primeira parcela inadimplida
(30/04/20216)
, a incidência da correção monetária e juros de mora.

Com efeito
, examinando atentament
e
o cálculo judicial de
ID nº 131272876 dos autos principais
, não resta dúvida
de
que o Contador Judicial cumpriu à risca o pactuado pelas partes
e o
ordenamento
pátrio
, conforme se vê adiante:

Assim sendo,

se o cálculo judicial foi realizad
o levando em consideração as datas aprazadas no acordo,
com incidência
dos encargos moratório
s
desde o respectivo termo, ou seja, do vencimento da primeira parcela inadimplida, não
há
dúvida
de
que a decisão singular que homologou o cálculo deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025